Tribunal: TJDFT
Processo: 0001151-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PENAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DESABONADORAS. DOSIMETRIAS. FURTO QUALIFICADO. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÁXIMA NÃO APLICÁVEL. CORRUPÇÃO DE MENOR. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos judiciais são elementos de prova aptos a compor conjunto probatório, posto que relatam os fatos de forma coesa e sem discrepância com os demais documentos juntados aos autos.
2. A apreciação da aplicação do princípio da insignificância deve partir da análise criteriosa dos requisitos cumulativos da mínima ofensividade da conduta, inexpressividade da lesão ao bem jurídico, ausência de periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado. Se identificadas qualificadoras relevantes que desclassificam pressupostos objetivos, inaplicável a atipicidade material pela insignificância delitiva.
3. O privilégio previsto no § 2o do artigo 155 do CP, que possibilita a substituição da pena de reclusão pela de detenção, diminuição de 1(um) a 2/3 (dois terços), ou aplicação somente da pena de multa, permite a aferição, pelo julgador, da medida mais ou menos benéfica a ser aplicada, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face da conduta do acusado e do crime praticado.
4. A configuração do crime tipificado no artigo 243 do ECA independe da efetivação do consumo da bebida alcoólica pela criança ou adolescente.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.